Tribunal: TCU
Processo: 003.873/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que condenou gestor à devolução das importâncias aplicadas em convênio firmado com o Ministério do Turismo para a realização da "1a Festa Country de Reduto/MG"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Carlos Henrique Hott, ex-prefeito do Município de Reduto/MG, contra o Acórdão 5143/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar o débito imposto pelo item 9.4 do Acórdão 5143/2019-TCU-Primeira Câmara e reduzir a multa aplicada pelo item 9.5 do mesmo julgado, que passa a ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, mantendo-se a irregularidade das contas do recorrente. 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.